Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial “[...] para RESCINDIR o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como CONDENAR a parte ré a PAGAR/RESTITUIR à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),[...].”
3. Em suas razões recusais, a autora/recorrente pugna pela indenização por danos morais. Argumenta que o inadimplemento do contrato de prestação de serviços de assessoria e intermediação financeira frustrou sua legítima expectativa; e que a hipótese configura propaganda enganosa.
4. A ré/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
5. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o inadimplemento contratual da ré, ainda que possa configurar uma prática comercial abusiva, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, segundo o Enunciado 159 das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
7. Conforme assinalou a sentença: “[...]Trata-se, em verdade, de mero descumprimento contratual/má prestação de serviço, que embora tenha causado transtornos e aborrecimentos não feriram aspectos íntimos da personalidade do postulante [...]”.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
9. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.